Tribunal: TJMT
Processo: 1061698-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061698-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (RECORRIDO), DANIELLA DE CAMPOS PINTO - CPF: 672.856.861-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONSTRUÇÃO CIVIL. CONSTRUÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO. EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Trata-se de ação anulatória proposta pela Reclamante em desfavor da Reclamada, em razão da cobrança de ISSQN para liberação do “habite-se” no valor de R$
15.271,28
.

Não há se falar em incidência de ISSQN na hipótese de construção civil feita pelo próprio incorporador em terreno próprio, eis que, nessa hipótese, a construção civil constitui mero meio para a consecução do objetivo final (incorporação), o que não caracteriza prestação de serviço a terceiros, mas a si mesmo, afastando o fato gerador do tributo.

Não pode a administração pública, condicionar à expedição de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas n.o 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal

Sentença mantida.

Recurso

conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face de sentença pela qual foi dada procedência à pretensão inicial,
declarando inexigível a cobrança do ISSQN, no valor de R
$

15.271,28
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo
s
Pares
,

Busca a parte Recorrente a alteração da sentença objetivando a improcedência dos pedidos da parte Recorrida.

Constatado que a parte Recorrente exigiu do Recorrido o pagamento de ISSQN, condicionando a liberação do “habite-se” ao recolhimento integral do tributo.

A construção realizada em terreno particular, de forma direta pelo proprietário, não constitui fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), porquanto feita sem exploração econômica de atividade de administração, empreitada ou subempreitada.

Inexiste fato gerado para cobrança do tributo.

Nesse sentido, em casos similares, é o entendimento firmado pelo E. Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN – CONSTRUÇÃO EM TERRENO E COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA concedida em parte – REMÉDIO CONSTITUCIONAL ISENTO DE CUSTAS – RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS A SER PLEITEADA NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A construção feita pelo incorporador por conta própria e em terreno próprio não dá ensejo à tributação pelo
ISSqn
. PRECEDENTES DO STJ.

2. Nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso, os Mandados de Segurança são isentos de custas processuais, RAZÃO PELA QUAL, se não há sucumbência, INEXISTE interesse processual, haja vista que o provimento jurisdicional não
traRÁ
melhora na situação fática pretendida.

(N.U 1030375-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 14/04/2023)

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência dos Municípios, consoante previsão do art. 156, III, da Carta Magna, e regulamentado pela Lei Complementar no. 116/2003, somente será devido em contrapartida de desenvolvimento de atividade economicamente apreciável, produtiva de utilidade para outrem, sem subordinação, não sendo o contemplado pelo trabalho realizado para “si próprio”, desprovido de conteúdo econômico.

Com efeito, não há que se falar na incidência do ISSQN diante de casos como o presente, cuja construção foi realizada pela própria dona do terreno e por funcionários contratados para esta finalidade específica, o que descaracteriza o fato gerador do aludido imposto.

Desta forma, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros Tribunais, em consonância com os tribunais superiores, em meu entender, não há como acolher a pretensão da Recorrida.

Pelos motivos expostos, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

e
no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o
Município de Cuiabá
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025